Tribunal: CARF
Processo: 10980.721105/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721105/2011-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA KERSTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de embargos de declaração, e em converter o julgamento do recurso em diligência,
nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.963, de 19 de maio de 2021, prolatada
no julgamento do processo 10980.723780/2011-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que considerou
procedente auto de infração lavrado contra o contribuinte indicado acima.
Em síntese, o contribuinte, pessoa física, construiu e alienou mais de uma centena
de imóveis no período fiscalizado, razão pela qual foi equiparado a pessoa jurídica e tributado
pelo não recolhimento de IRPJ e CSLL, sobre o lucro arbitrado; e PIS e COFINS, incidentes
sobre a receita bruta.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721105/2011-24
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

O contribuinte impugnou a autuação, sustentando não ser o caso de equiparação à
pessoa jurídica, pois, não estaria configurada a hipótese legal, especialmente porque não teria
alienado mais de um imóvel por terreno e a lei estabelece que a equiparação se dará caso seja
vendido mais de um imóvel por gleba. Refutou também o cálculo do IRPJ, porque a autoridade
tributária aplicou a regra do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, que teria sido tacitamente revogada
pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, o que, inclusive, teria sido reconhecido por decisão do
Superior Tribunal de Justiça em acordão referente a outro contribuinte. Postulou também a
compensação dos valores recolhidos de IRPF sobre o ganho de capital decorrente da alienação
dos imóveis com eventual crédito tributário determinado no auto de infração. Defendeu que teria
optado corretamente pelo lucro presumido, eis que recolheu o imposto no primeiro mês do ano
conforme prevê a legislação, não havendo outra exigência para essa opção. Requereu que a
multa e juros sejam recalculados, devendo incidir sobre a diferença entre os valores do auto de
infração e os que resultariam da aplicação dos critérios defendidos pelo contribuinte em sua
defesa.
A DRJ manteve a autuação integralmente, sustentando não ser possível a
compensação do IRPF recolhido pelo contribuinte sobre ganhos de capital, pois a compensação é
disciplinada por regras específicas, não sendo possível aproveitar-se o presente processo
contencioso para esse fim. Esclareceu que a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica era
cabível no caso, pois, conforme uma das matrículas dos imóveis vendidos, trazida como
exemplo, o contribuinte adquiriu gleba e a loteou, vendendo quatro unidades imobiliárias neste
terreno específico, não sendo verdadeira a versão sustentada na impugnação. Quanto à
determinação do lucro arbitrado, defendeu que não houve revogação explícita do art. 49 da Lei
no 8.981, de 1995, razão pela qual permanecia em vigor e em plenas condições de incidir sobre o
caso concreto. Sustentou também que a empresa não optou corretamente pelo lucro presumido,
porque, depois de iniciado procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade na forma
do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não sendo mais possível a opção. Quanto ao cálculo da
multa e dos juros, tal se mostrou correto no auto de infração, pois, afastadas as teses da empresa
que implicariam redução do crédito tributário, no mais, os valores respectivos seguiram a
legislação de regência.
A empresa interpôs recurso voluntário, suscitando, preliminarmente, o cabimento
de embargos de declaração, pois a DRJ teria sido omissa e contraditória sobre a alteração do
critério de determinação do lucro arbitrado, especialmente sobre a alegada revogação do art. 49
da Lei no 8.981, de 1995, o que levaria à adoção de percentual de lucro presumido sobre a receita
conhecida, acrescido do agravamento de 20%. Em resumo, invocou solução de consulta da
Secretaria da Receita Federal que daria amparo à sua tese, e tal norma teria sido desconsiderada
pela decisão de primeira instância, dando azo aos embargos declaratórios. No mais, reiterou
parte dos argumentos da impugnação sintetizados acima.
A DRJ rejeitou os embargos por ausência de previsão legal.
A empresa aviou petição reiterando os termos do recurso voluntário e que o Carf
deveria, pois, suprir as omissões da decisão de primeira instância, determinando o retorno do
processo para a análise do ponto omitido. Na mencionada petição, juntou acordão do TRF da 4a
Região em que outro contribuinte teria obtido o reconhecimento da tese de revogação tácita do
art. 49 da Lei no 8.981, de 1995 pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, acompanhado de pedido de
desistência da PGFN do recurso especial sobre o caso.
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
1. PRELIMINARMENTE
O recorrente suscita preliminar, que intitulou de embargos de declaração, na qual
postula o retorno dos autos à DRJ para que esta se manifeste sobre a Solução de
Consulta DISIT/SRRF08 no 166, de 16/04/2010. Sustenta que o contribuinte pode
se valer de solução de consulta, ainda que não seja o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por ela abrangida, invocando, nesse sentido, o art. 9o da
IN/SRF no 1396, de 2013. Assim, explica que a solução de consulta em questão,
concluiu que, no caso de empresas do ramo imobiliário, na hipótese de
arbitramento do lucro, a regra aplicável seria a referente às demais empresas,
previstas nos arts. 518 e 519 do RIR de 1999. Assim, no caso em questão, deveria
o lucro arbitrado ser calculado em 9,6% sobre a receita bruta conhecida, ou seja,
8% acrescidos dos 20% previstos para as regras do lucro arbitrado.
A autoridade tributária, assim como a DRJ, desconsiderou essa regra, calculando
o lucro arbitrado na forma do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995. De acordo com a
citada norma tem-se o seguinte:
Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à
incorporação de prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados
deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel devidamente
comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita
recebida ou cujo recebimento esteja previsto para o próprio mês.
Assim, defende que a norma do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995 foi revogada
implicitamente pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, posterior à primeira. Veja-
se:
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos
percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do
art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para
determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
A solução de consulta, segundo o recorrente, teria resolvido a dúvida sobre a
incidência de ambas as normas, para concluir que deveria prevalecer a regra do
art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, que no art. 15 determina os percentuais de lucro
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

presumido, os quais são utilizados para arbitramento do lucro para qualquer
pessoa jurídica:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem
prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação
ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de
serviço público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as
atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC).
(Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)
A solução de consulta invocada possui a seguinte ementa:

Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente. Primeiramente,
sobre os embargos de declaração, não caberia a este órgão recursal decidi-los
como tais, pois, as hipóteses de embargos de declaração que suscitam a
competência deste Conselho estão definidas no art. 65 do RICARF.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões
da delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de
2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no
153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão
de recurso especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
Como se observa, o CARF só possui competência para apreciar embargos de
declaração quando a decisão recorrida vier de um de seus órgãos fracionários.
Tratando-se de decisão de DRJ, ressalvadas eventuais divergências sobre o
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

cabimento de tal medida, caberá à delegacia julgadora deliberar sobre os
embargos declaratórios.
No caso, a decisão de fls. 1140/1142, não acolheu o recurso por ausência de
previsão legal. Com a petição de fls. 1150/1157, o recorrente insiste na tese dos
embargos, desta vez postulando que este Conselho analise o pleito e determine a
devolução do processo para a DRJ analisar a validade da solução de consulta
sobre o caso concreto.
Entendo que não é caso de embargos declaratórios, porque tal medida recursal
escapa da competência desta turma julgadora, por se tratar de óbice alegado pelo
contribuinte atinente à decisão do órgão de primeiro grau (DRJ), vinculado à
Secretaria da Receita Federal. O CARF, por sua vez, vincula-se à Secretaria
Executiva do Ministério da Economia, não podendo rever, a título de embargos,
decisões de outros órgãos da administração tributária, ainda que vinculados à
mesma área temática.
Por outro lado, considerando que o recorrente levanta o mesmo tema como razões
de mérito, tal será analisado mais adiante.
Com efeito, por ora, rejeito a preliminar por não ser possível acolher os embargos
declaratórios conforme suscitado pelo recorrente e, por consequência, indefiro o
pleito de restituição do processo para primeira instância julgadora reaprecia-lo.
2. MÉRITO
Sobre o mérito, o contribuinte recorre dos seguintes pontos da decisão: i)
revogação tácita da regra do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995; ii) compensação do
IRPF sobre ganho de capital; iii) violação à isonomia nas regras de determinação
do lucro arbitrado entre empresas do mercado imobiliário e as demais.
O segundo ponto, referente a compensação do IRPF sobre ganho de capital não
está apto para julgamento, pois demanda a realização de diligência para
esclarecer determinadas questões de fato. Assim, a apreciação dos demais
argumentos de mérito dependerão da finalização da diligência, ocasião em que
serão decididas todas as alegações do recurso voluntário.
Passa aos fundamentos da diligência sobre o ponto específico.
2.1 Da compensação do IRPF sobre ganho de capital com o débito apurado
O recorrente repetiu no recurso voluntário o argumento de que os valores
recolhidos a título de IRPF sobre ganho de capital deveriam ser descontados da
base de cálculo do IRPJ apurado na forma de arbitramento. Para respaldar sua
tese transcreve acórdão deste CARF na linha do argumento exposto.
A DRJ afastou a alegação do contribuinte, sustentando, em resumo, que os
procedimentos para compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido
com débitos tributários, são disciplinados pela IN/SRF no 1.717, de 2017,
devendo se proceder mediante a transmissão de PER/DCOMP. Assim, o auto de
infração e o respectivo processo administrativo contencioso não poderão servir de
suporte para a citada compensação.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Com a devida vênia, não se trata o caso de compensação no sentido estrito.
Observe-se que a compensação é procedimento de iniciativa do contribuinte
visando extinguir crédito tributário confessado como devido. Daí a incidência do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e das normas regulamentadoras emitidas pela
Secretaria da Receita Federal, sendo a mais recente a IN/SRF no 1.717, de 2017,
citada na decisão recorrida.
O argumento do contribuinte possui uma distinção sutil, pois se refere à
determinação do crédito tributário considerado devido pela Fazenda. Nesse
sentido, o art. 142 do CTN prevê o seguinte:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Como se observa, é dever da autoridade administrativa “calcular o montante do
tributo devido”. O IRPJ incidente sobre o lucro da pessoa jurídica dedicada à
venda de imóveis construídos, como é o caso da autuação em debate, decorre da
diferença de receita entre o imóvel adquirido e o seu valor de venda, deduzidos os
custos da construção. Esse é o teor do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995,
reiteradamente invocado no auto de infração.
Desde a fase procedimental, isto é, antes da lavratura do auto de infração, o
contribuinte alega que recolheu IRPF sobre ganho de capital exatamente sobre os
imóveis que serviram de base para a atuação. Nesse sentido, vejam-se as petições
de fls. 392/394, 412/416, 422/425, 973/974. As Declarações de Ajustes de
Imposto de Renda de Pessoa Física constantes das fls. 11/141, informam a
apuração de imposto de renda sobre ganho de capital.
Assim, era dever da autoridade lançadora diligenciar para obter a comprovação
dos recolhimentos, auditar as declarações de rendimentos do contribuinte sobre
este fato e lançar os valores corretos, isto é, com a dedução do IRPF pago sobre o
ganho de capital.
A não exclusão desses valores da receita apurada para o arbitramento do lucro
implica em bis in idem tributário, não se justificando impor ao contribuinte o
ônus de proceder na forma das regras administrativas da compensação, na medida
em que se trata de determinação da base de cálculo do imposto devido pelo
mesmo fato tributário. Ressalte-se, que não cabe a alegação de que são
contribuintes diversos para afastar o argumento da redução da base de cálculo,
pois, a autuação se refere IRPJ, e o IRPF recolhido tem como sujeito passivo a
pessoa física equipara à pessoa jurídica. Exatamente em função da equiparação
determinada pela fiscalização é que se pode concluir tratar-se, materialmente, da
mesma hipótese de incidência tributária, qual seja, o ganho de capital com a
venda dos imóveis. A pessoa física tributada no ganho de capital, neste caso, se
confunde com a pessoa jurídica, tanto assim que a equiparação se deu exatamente
em razão do fato de a pessoa física ter alienado imóveis, cujos os registros
contábeis deveriam se dar conforme as regras fiscais para pessoas jurídicas.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Ainda que se afaste o presente argumento, em precedente deste CARF, a Câmara
Superior reconheceu a obrigatoriedade de se deduzir o IRPF sobre ganho de
capital, do imposto incidente sobre este ganho, obtido pela pessoa jurídica da qual
a pessoa física é sócia.
Numero
do
processo:
10480.726868/2012-83
Turma:
1a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Nov
06 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon Jan 06 00:00:00 BRT
2020
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2008
DISSIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
PARADIGMA
E
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. Diante de dissimilitude fática-
jurídica entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma, resta não
atendido requisito específico de admissibilidade de recurso especial
previsto no art. 67, Anexo II do RICARF. Recurso não conhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2008 REQUALIFICAÇÃO DO ASPECTO
PESSOAL. ASPECTO MATERIAL INALTERADO. VALORES
PAGOS A TÍTULO DE GANHO DE CAPITAL POR PESSOA FÍSICA.
DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL PESSOA
JURÍDICA. A requalificação da sujeição passiva, aspecto pessoal,
alterando-se a incidência de pessoa física para a pessoa jurídica, não tem
o condão de alterar o aspecto material do ganho de capital. Assim,
valores pagos a título de imposto de renda pessoa física referente ao
ganho de capital apurado pelos sócios da empresa devem ser
considerados na apuração do ganho de capital do imposto de renda pessoa
jurídica lançado de ofício.
Numero da decisão: 9101-004.505
A propósito, a súmula CARF no 76, embora referente ao Simples, auxilia na
compreensão do ponto em questão. Veja-se:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Trata-se a súmula de exclusão do simples e a consequente tributação pelo regime
normal, devendo-se excluir os valores recolhidos no regime simplificado, a fim
de se evitar o bis in idem ou eventual enriquecimento sem causa da Fazenda.
Semelhante raciocínio deve ser aplicado ao caso em análise, pois, tendo o
contribuinte recolhido IRPF sobre ganho de capital, tais valores devem ser
excluídos do IRPJ da pessoa jurídica equiparada, se o fato gerador é o mesmo,
qual seja, a receita auferida com a venda dos respectivos imóveis.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Assim, entendo que a fiscalização deveria ter considerado a alegação do
contribuinte desde a fase procedimental, de abatimento dos valores recolhidos a
título de IRPF sobre ganho de capital, da base de cálculo do IRPJ sobre a mesma
hipótese tributária. Por conseguinte, o crédito tributário referente ao IRPJ não foi
determinado corretamente, porque uma parte do crédito não seria devida, caso se
confirmassem os recolhimentos do IRPF sobre os ganhos de capital, com a
alienação dos imóveis que serviram de base para a autuação da pessoa jurídica
equiparada.
Registre-se que na fase procedimental a empresa não foi intimada para apresentar
os comprovantes de recolhimento do IRPF sobre ganho de capital. Isso é
relevante porque, caso tivesse sido intimada para tanto e não apresentasse os
documentos, seria aceitável compreender a postura da fiscalização de não
considerar o pleito do contribuinte. Registre-se, também, que dos autos constam
as declarações de rendimentos da pessoa física com a indicação dos valores
referentes ao imposto sobre o ganho de capital. Dessa forma, é necessário
atribuir-se a oportunidade de a empresa apresentar os comprovantes de
recolhimento antes de se decidir sobre a correção da determinação do crédito
tributário na hipótese em comento.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, na forma
do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
a) Intime a recorrente para juntar aos autos os comprovantes de
recolhimento do IRPF incidente sobre ganho de capital, referente aos
imóveis que constituem objeto da autuação.
b) Consolide o montante de tributo recolhido sobre ganho de capital da
pessoa física em tabela ou planilha, indicando, valores, períodos e
imóveis referente a cada recolhimento.
c) Informe se os valores referentes ao imposto sobre ganho de capital foram
aproveitados em restituições ou compensações e respectivos montantes.
d) Analise a documentação juntada, emitindo relatório conclusivo, se os
comprovantes se referem ao período autuado e aos imóveis que serviram
de base para o arbitramento do lucro.
e) Conceda vista à recorrente para se manifestar sobre o resultado da
diligência, em 30 (trinta) dias.
f) Esgotado o prazo de manifestação do contribuinte, com ou sem o seu
pronunciamento, restitua o processo a este Carf para a continuação do
julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
embargos de declaração, e de converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do
voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital